Tribunal: TJMT
Processo: 1005434-43.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005434-43.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), THYAGO ABREU MANSO - CPF: 010.431.971-25 (APELANTE), RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 001.897.411-20 (APELANTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), ALFREDO JUNIOR CORREA DA SILVA - CPF: 057.356.801-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR - CPF: 705.239.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005434-43.2020.8.11.0042

APELANTE: THYAGO ABREU MANSO, RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – NULIDADE DAS PROVAS – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR/DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – MEDIDA INVASIVA – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS IMPERATIVA –RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A revista pessoa/veicular somente restará legitimada quando os policiais se depararem com conduta do agente que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que necessite de pronta intervenção.

Sem a indicação de elementos concretos sobre a existência de fundadas suspeitas para autorizar a medida invasiva de busca pessoal/veicular, deve ser reconhecida a ilicitude das provas, inclusive as
delas decorrentes.

“Reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e da busca domiciliar, o paciente dever ser absolvido em relação aos delitos de tráfico de drogas e de corrupção ativa, uma vez que este ocorreu em consequência da anterior apreensão da droga, e da voz de prisão em flagrante exarada ilegalmente pelos policiais.”
(STJ, HC n. 680.214/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, 5/11/2021)

(...) Como efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor e dos aparelhos celulares apreendidos ao apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093; Ap no 124339/2012).”
(TJMT, AP 0013675-23.2020.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 18/10/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005434-43.2020.8.11.0042

APELANTE: THYAGO ABREU MANSO, RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por

RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA e THYAGO ABREU MANSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o primeiro
por tráfico de drogas e corrupção ativa, em concurso material, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 260 dias-multa, em regime semiaberto, e
o segundo
por tráfico de drogas, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 260 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos.

Os apelantes suscitam a nulidade das provas, sob as seguintes assertivas: a) a atuação policial é ilegal, uma vez que não havia fundada suspeita a justificar a revista pessoal/veicular; b) houve violação de domicílio; c)
“não houve justificativa escrita fundamentando a excepcionalidade para uso de algemas”
.

No mérito, o apelante RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA requer: 1) a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, pois não há provas de que as substâncias apreendidas seriam destinadas à comercialização; 2) a absolvição quanto ao delito de corrupção ativa, por insuficiência probatória.

Alternativamente, pede: a) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; b) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no seu patamar máximo; c) a restituição do valor apreendido; d)
“o parcelamento do pagamento dos dias-multa no maior prazo possível”
.

No mérito, o apelante THYAGO ABREU MANSO requer a absolvição no tocante ao tráfico, pois
“em nenhum momento teve intenção de transportar e ter em depósito a droga que era de propriedade do Renan”
. Subsidiariamente, pede: a) a readequação do patamar da minorante do privilégio para o máximo legal, dada a ínfima quantidade de maconha apreendida; b)
“o parcelamento do pagamento dos dias-multa no maior prazo possível”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento parcial dos recursos para fixar o patamar máximo referente à minorante do tráfico privilegiado.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005434-43.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR/DOMICILIAR)

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 28 de outubro de 2020, às 14h30min, durante calamidade pública, na Rua João Carlos Pereira Leite, Bairro Araés, próximo ao córrego Mané Pinto, nesta cidade, os denunciados Renan Martins Mendes de Oliveira e Thyago Abreu Manso, transportavam e tinham em depósito, 09 (nove) porções de maconha, com massa total de 14,32g (quatorze gramas e trinta e dois centigramas), para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 3.14.2020.70689-01).

Ainda, o denunciado Renan ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar ou omitir ato de ofício.

Na referida data, policiais militares, em rondas pelo bairro Araés, precisamente próximo ao local conhecido como “Boca da Fabíola”, visualizaram os denunciados no interior de um veículo VW/GOL, de tonalidade branca, placa OAW7D16
.

Diante da fundada suspeita, os policiais procederam a abordagem e busca pessoal, oportunidade em que localizaram 01 (uma) porção de maconha e R$ 900,00 (novecentos reais), acondicionados no bolso da calça do denunciado Renan.

Já em busca veicular, apreenderam, no interior de uma bolsa pequena de cor verde, 04 (quatro) porções de maconha e a importância de R$ 14.787,00 (quatorze mil e setecentos e oitenta e sete reais)
”.

Questionado pelos agentes públicos,
Renan relatou que, em sua residência, localizada próximo ao local, na Rua Trigo de Loureiro, havia mais entorpecente
. Em posse de informação,
os militares dirigiram-se ao endereço, momento em que visualizaram, em cima de uma geladeira, 01 (um) vidro contendo 01 (uma) porção de maconha
.

Nesse interim, o denunciado Renan ofereceu aos policiais dinheiro, para que as prisões não fossem efetivadas.”

Consta dos autos que foram apreendidos 9 porções de maconha
[1]
, pesando 14,32g (quatorze gramas e trinta e dois centigramas), e a quantia de R$ 15.687,00 (quinze mil e seiscentos e oitenta e sete reais).

Na delegacia, os policiais militares responsáveis pela abordagem – Moacir da Fonseca Canett Junior e Alfredo Junior Correa da Silva –, noticiaram que:

“(...) nesta data, por volta das 14:30hrs, a guarnição da VRT 8307,
em rondas pelo Bairro Araés, visualizou dois indivíduos em um veículo VW/GOL, de cor branca, placa OAW7D16
(...),
os quais estavam próximo ao local conhecido como “boca da Fabíola”, (...) que então foi realizada a abordagem policial, sendo que os ocupantes descessem do veículo com as mãos sobre a cabeça; durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso da calça do suspeito Renan Martins Mendes de Oliveira, um envelope plástico contendo uma porção média de substância análoga a maconha, bem como a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais
);
que então foi feito a busca veicular, sendo encontrado no interior do veículo uma bolsa pequena de cor verde, onde o suspeito Renan se apresentou como proprietário
, que ao verificar o que havia dentro da referida bolsa,
foi encontrado mais quatro envelopes plásticos contendo substância análogo a maconha e a quantia de R$ 14.787,00 (quatorze mil e setecentos e oitenta e sete reais)
; que indagado os suspeitos sobre o entorpecente e o dinheiro encontrado, o suspeito Renan alegou que o dinheiro seria para comprar um carro, contudo, não apresentou qualquer documento que comprovasse a procedência dessa quantia;
que durante a entrevista, o suspeito Renan relatou que em sua residência, próxima ao local da abordagem, teria mais entorpecente
;
então foi realizado diligências até a casa do suspeito Renan, onde no local foi encontrando em cima da geladeira um vidro contendo uma porção média de substância análoga à maconha
; que
durante a entrevista, Renan propôs pagar uma certa quantia à guarnição para que ele e seu amigo Thyago fossem liberados
; que diante da situação, os suspeitos foram encaminhados para a central de flagrantes (...).”

Na etapa judicial, o policial militar Moacir da Fonseca Canett Junior revelou que:

“(...) a gente se encontrava em rondas ali pelo bairro Araés; eu como Comandante da guarnição de grupo de apoio;
no momento que nós transitávamos pela rua esse veículo ele estava encostando, fazendo movimento de encostar a frente da casa da “boca da Fabíola”, na própria residência; momento que ele avistou a viatura, ele tentou sair e já foi abordado ali na frente da residência mesmo; no seu interior dois ocupantes; com um deles na busca pessoal foi encontrado entorpecente e uma quantidade em dinheiro; posteriormente dentro do veículo sim foi localizado uma pochete, uma bolsa, no qual um deles, o que estava com a quantidade de dinheiro no bolso
, relatou que era dele; e dentro dessa bolsa, eu não recordo o valor, mas total dava aproximadamente quase quinze mil reais. [Esse que foi encontrado a droga era passageiro ou era motorista?] Estava na condição de passageiro. [E após essa busca vocês foram na casa desse passageiro, desse Renan?] Sim, (...)
na entrevista que eu fiz com o mesmo ele disse que seria para uso o entorpecente encontrado com ele na bolsa
; (...)
que na residência dele teria mais, mas que seria uso também; deslocamos até a residência né; anterior a esse fato ele ofereceu ao outro policial, começou a oferecer dinheiro
; falou como faria, como nós poderíamos fazer para ele para melhorar aquela situação; que ele estava com aquela quantidade de dinheiro, que a guarnição poderia ficar com aquela quantidade de dinheiro; no momento eu como Comandante ouvi e já cessei a ação dele, onde dei voz de prisão; e continuei a entrevista; ele vendo que aquilo ali estava encaminhando prejudicialmente para ele, ele falou: “não, na minha residência tem mais”; só que no momento nós achamos que seria um subterfúgio né; dele chegar na residência dele e ter alguém lá e vamos dizer, tentar socorrê-lo, porém foi localizado e sem intervenção de ninguém (...) ele falou que aquele dinheiro que ele estava todo o montante ali, ele disse que era para a compra de um veículo. (...) [
E o menino o outro lá, o Thiago? Ele permaneceu calado?] Só referiu que estava dando uma carona; eu não recordo de ter referido alguma outra situação não; só referiu que estava dando um carona para o companheiro dele
(...) [
Vocês indagaram se eles tinham alguma relação com a “boca da Fabíola”? O que ele estava fazendo parando o carro ali?]
Não senhor; não fizemos uma ligação
, (...)
não fizemos uma ligação com a outra, não senhor
; porque nós tínhamos a suspeita ali de dois veículos que estava fazendo o recolhimento, mas no período da manhã; das cinco horas da manhã até as oito; mas
não bateu a característica do veículo utilizado, por isso não fizemos essa ligação perante o boletim de ocorrência
(...)
indaguei se conhecia alguém dali, somente negou; que não estaria ali por motivo nenhum
; que apenas iria estacionar (...) ele não conseguiu explicar a origem do dinheiro, nem com comprovação de recibo bancário e nem nada; somente a posse era dele (...). [O entorpecente que vocês encontraram estavam naquele saquinho de zip-lock né, que é um saquinho plástico?] Isso, sim senhor; não tinha nenhum petrecho para consumo (...);
não chegou a fazer o movimento de descer do veículo não senhor
; que foi bem rápida a ação; eles encostaram no momento que a viatura chegou a aparências deles que eles visualizaram, eles saíram com o veículo
(...); no momento que ele ofereceu os quatorze mil reais que estavam na pochete ao soldado que estava fazendo a busca com ele; e eu a lateral fazendo a entrevista (...) [Quando o senhor chegou na casa dele foi franqueada a sua entrada?] Sim senhor, o próprio autorizou (...); creio que estava em cima da geladeira ou na geladeira (...) não estava de difícil localização; [O senhor encontrou algum petrecho de fabricação ou algo nesse sentido ou encontrou algo para uso?] Não me recordo; não se recorda ou afirma que não encontrou? Não, não me recordo (...).”

No mesmo sentido foi a declaração judicial do policial militar Alfredo Junior Correa da Silva:

“(...) a guarnição pediu apoio que estava em rondas em uma região conhecida como “boca da Fabíola”; aí aonde foi visto um veículo Gol cor branca nessa região; aí foi realizada a abordagem nesse veículo, de onde desceu o senhor Thiago né e o senhor Renan; e em revista pessoal (...) foi encontrado um envelope de substância maconha no bolso dele e uma quantia de dinheiro né, no bolso do senhor Renan; no bolso da calça; aí na revista pessoal do veículo do senhor Thiago, foi feita revista e foi encontrado uma bolsa de cor verde né nesse veículo; foi perguntado de quem que era essa bolsa e o senhor Renan falou que a bolsa era dele né; aí na revista pessoal da bolsa né, foi encontrado mais envelope de substância análoga a maconha e uma quantidade de dinheiro; quatorze mil e poucos, se não me engano em dinheiro né; aí perguntado sobre o dinheiro, a origem, o senhor Renan falou que era para comprar um carro, mas não deu procedência sobre o carro né; aí perguntado para o Renan sobre droga né, ele falou que tinha mais drogas na residência dele né; a residência dele se localizava próxima aqui do bairro Araés; aí a guarnição se deslocou lá juntamente com ele (...) onde veio localizar um pote de vidro, com quantidade de maconha, em cima da geladeira né; aí diante da situação né, a guarnição em deslocamento o mesmo já veio oferecer o valor encontrado né para guarnição, na onde foi dado a voz de prisão ao mesmo né; e deslocamos para o CISC para medidas cabíveis. [Foi o Renan que ofereceu?] Foi o Renan. [E o Thiago assumiu a propriedade da droga também ou não?] O Thiago não; o Thiago falava que era amigo dele e estava como uber, estava levando o Renan (...);
nunca ouvi falar deles não
; na área não (...).”

Em Juízo, o réu RENAN afirmou que:

“(...) eu liguei para o Thyago por que eu estava atrás de um carro; eu já estava atrás de um carro faz muito tempo para mim trabalhar de uber; e liguei para ele no dia: “olha Thyago eu estou precisando de uma carona para mim ver um carro”; eu falei isso para ele; eu preciso ver um carro; aí ele falou assim: “tudo bem, eu estou passando aí para te pegar (...); quando ele me passou para me pegar, eu falei: “vamos fumar um”; ele falou: “bora”; a gente parou o carro para bolar o cigarro, e para sair e ir até o local né (...); nunca imaginei que ali seria uma “boca de fumo”, nós paramos na rua normal; na hora que a gente saiu com o carro, eu acendi o cigarro, a polícia parou a gente; e esse dinheiro que estava comigo eu ia comprar o carro e o que estava no bolso era para pagar umas contas, que eu ia passar no banco (...); isso daí era que eu ia pagar a conta né; e o outro já ia para dar entrada no carro (...); eu falei (...): ‘eu não mexo com tráfico, eu não sou de organização criminosa, e se vocês quiserem ir na minha casa, podem ir ver que vocês vão comprovar que eu não sou disso’; chegaram lá eles viram que só tinha uma porção para fumar; e ainda, tinha dichavador, tinha seda, tinha tudo lá (...); a gente nunca fez uma troca, a gente fuma juntos; eu fumo junto com ele, eu fumo junto com a minha mulher, eu fumo junto dos meus melhores amigos né; (...). [E o senhor estava com esse dinheiro e o senhor já tinha feito o acordo desse veículo?] Eu já tinha meio que conversado assim com um amigo meu, não é amigo, é um conhecido que eu vi pelo OLX e ele falou que trabalhava no Shopping Fórmula e era para mim ir lá dar uma olhada nos carros; eu de preferência estava buscando um carro popular acima de 2015, que ele ia financiar para mim né; eu ia dar os quinze mil, quatorze mil e pouco e financiar o resto do valor do carro (...) ele já tinha me passado um gol branco, 2015, com todas as fotos já, mas aí não conseguimos chegar lá para ver; eu tinha visto pelo OLX. [Não era precipitado do senhor levar todo esse dinheiro se não tinha nem visto o carro ainda?] Senhor, eu estava empolgado; eu estava querendo assim de já chegar e mostrar que eu estava com o dinheiro, porque o vendedor gosta disso né; eu ia chegar lá e já mostrar o dinheiro, pedir o desconto, essas coisas de barganha que eu ia fazer; e esse dinheiro eu emprestei do meu primo que trabalha (...).”

Por sua vez, o réu THYAGO declarou que:

“(...) o veículo é meu sim senhor (...); ele me ligou após o almoço, perguntando se eu estava ocupado né, porque nessa pandemia ai eu sou barbeiro também, estava fazendo atendimento por agendamento, aí eu estava livre e ele perguntou se eu podia dar uma carona para ele até Várzea Grande no Auto Shopping Fórmula, que ele queria ver um veículo; que ele queria ver um veículo que talvez ele ia comprar, que ele precisava trabalhar (...) aí nisso eu resgatei ele na casa do primo dele, e nisso quando a gente estava saindo, que a casa do primo dele é ali no Araés (...); nisso eu peguei ele e nisso a gente resolveu fumar um; aí que era para fumar um nesse percurso né; quando eu encostei o veículo, terminou de fazer o cigarro, estava até meio chovendo, na hora que eu sai com o veículo a polícia abordou a gente (...) eles foram fazer a averiguação, procuraram a revista no carro, eu acompanhei a vistoria no veículo todo e não encontraram nada; em tudo e ai encontraram o dinheiro na bolsa do Renan, só que eu nem sabia que ele estava com o dinheiro; para mim ele só pediu para ir ver o carro, eu ia deixar ele lá, porque tinha outras coisas para fazer, ele pediu para deixá-lo lá que depois ele ia até embora de carona, de uber para casa; também não sei se já ia comprar o veículo (...); depois que levaram a gente para o CISC Verdão, chegou lá outros policiais pressionaram, pressionaram, pressionaram, até que o Renan falou: “não, você quer ir na minha casa? Vou te levar lá para ver que eu não tenho envolvimento com isso que o senhor está falando’ (...); a gente é conhecido há mais de 20 anos (...); ele nunca me deu nada; não era em troca de nada; a gente só ia fumar durante esse percurso; nessa carona, na carona a gente ia fazer o uso; mas não que ele ia me dar uma porção, nunca me deu nada; só ia ser para a gente fumar mesmo; (...) a gente parou o carro para fazer o cigarro, e na hora que a gente estava quase saindo do carro parado, a polícia abordou (...). [Você tem algum envolvimento com facção, com crime organizado? Nunca tive envolvimento com o crime organizado, com facção; nunca tive (...).”

Na sentença, o juiz da causa afastou a tese de nulidade das provas, nestes termos:

“No caso dos autos, conforme exposto pelos policiais na fase investigativa e ratificado em juízo,
a abordagem dos acusados se deu por estarem nas proximidades de um local já conhecido da guarnição como “boca de fumo da Fabíola”
, onde ao ser feita revista pessoal logrou apreender em poder do réu RENAN um envelope contendo uma porção média de substância entorpecente do tipo maconha e a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie.

Consta que procedendo revista no automóvel logrou apreender dentro de uma mochila outros quatro envelopes plásticos contendo substância análoga a maconha e a quantia de R$ 14.787,00 (quatorze mil e setecentos e oitenta e sete reais) em espécie.

Percebe-se, pois, que contrário do alegado pela defesa, não bastasse o local que os réus se encontravam ser suspeito, já que nas proximidades existia uma afamada “boca de fumo”, em revista pessoal houve êxito na apreensão de entorpecente e expressiva quantia de dinheiro em espécie, além de mais drogas na busca do veículo.

Nosso próprio Código de Processo Penal dispõe em seu art. 244, que a busca pessoal independerá de ordem judicial, bastando que haja fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, como no caso dos autos.

Consta que em continuidade a diligência e estando em pleno de estado de flagrância, com êxito na apreensão de drogas tanto em poder do réu RENAN quanto no interior do veículo, deslocaram a guarnição policial para o endereço indicado pelo réu RENAN, onde também se logrou apreender sobre a geladeira da casa um vidro contendo uma porção média de substância análoga a maconha.

Importante destacar, que o delito de tráfico por ser infração permanente, importa dizer que o autor de tal ilícito está em constante estado de flagrância, situação essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento, no intuito de interromper um crime em franco desenvolvimento.”

O artigo 244 do CPP estabelece que
“a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis ou constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

A 6a Turma do STJ, ao analisar o recurso em
Habeas Corpus
no 158.580/BA, firmou o entendimento de que o referido artigo
“não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata”
[2]
.

De igual modo, a revista veicular – que se equipara à pessoal – restará legitimada somente quando os policiais se depararem com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“(...)
exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa)
– baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.”
[3]

Na situação, os elementos colhidos indicam que os policiais, em patrulhamento ostensivo [por volta das 14:30h], observaram os apelantes prestes a estacionar próximo a uma residência conhecida como “boca da Fabiola”, quando eles então, ao notarem a aproximação da guarnição, desistiram de estacionar e mantiveram o automóvel em movimento, ocasionando a ordem de parada e as revistas pessoais e veicular, naquela via pública, com posterior busca domiciliar na residência do réu RENAN.

Conforme se extrai das declarações, a busca pessoal/veicular não está apoiada em elemento válido, porquanto motivada exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes estatais, os quais relataram que os réus se encontrava em atitude suspeita somente porque estavam transitando próximo a um local conhecido como ponto de comercialização de drogas.

Note-se que os agentes públicos afirmaram que, além de os réus não serem conhecidos no meio policial, não haviam suspeitas de que eles possuíam vínculo com a “boca da Fabiola”, porquanto as características do veículo deles não eram compatíveis com as dos carros que lá frequentavam.

A posterior apreensão de drogas não convalida a ilegalidade prévia, pois se afigura necessário que a fundada suspeita seja aferida com base no que se tinha antes da diligência.

O referido posicionamento encontra guarida na jurisprudência do STJ:

“1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2o do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita".

2. No caso, a busca pessoal realizada ocorreu de modo irregular, pois não havia fundada suspeita de prática delituosa, uma vez que os policiais militares "relataram, de modo uníssono, que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, momento em que avistaram o apelante em atitude suspeita, motivo pelo qual fizeram a revista pessoal e encontraram uma quantidade de entorpecente e uma arma de fogo."

3. Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1o, do CPP.”
[4]

Em assim sendo, considerando a violação das regras e condições legais para a busca pessoal/veicular, não há outra saída senão a declaração de ilicitude das provas obtidas, e as delas decorrentes, em virtude da medida.

Por conseguinte,
“reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e da busca domiciliar, o paciente dever ser absolvido em relação aos delitos de tráfico de drogas e de corrupção ativa, uma vez que este ocorreu em consequência da anterior apreensão da droga, e da voz de prisão em flagrante exarada ilegalmente pelos policiais”
.
[5]

Enfim, também como efeito da ilícita atuação dos policiais e da absolvição dos réus, mostra-se pertinente a restituição do dinheiro apreendido [não obstante a elevada quantia], com base nos seguintes arestos do STJ e desta Câmara Criminal:

“
Não havia fundada suspeita ou razão legítima para (...) ser realizada busca
e apreensão na sua residência, porque, pelo que consta nos autos, a magistrada a quo, em consonância com a manifestação do Ministério Público, decretou a prisão temporária, mas indeferiu a busca domiciliar. (...). Recurso em habeas corpus provido.
Nulidade da apreensão das 4 (quatro) munições calibre .380 intactas e a soma de dinheiro em espécie no valor de R$ 40.508,00. Trancamento da ação penal n. 5001429-62.2021.8.24.0057 (art. 648, I - CPP). Restituição ao recorrente do valor pecuniário apreendido
.”
[6]

“Concessão do habeas corpus. Anulação das provas decorrentes do ingresso forçado no domicílio. Cassação da sentença condenatória. Absolvição do paciente (art. 386, II - CPP), determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, e a restituição dos objetos apreendidos (telefone celular e valores em dinheiro).”
[7]

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA BUSCA E APREENSÃO E ABSOLVIÇÃO (...) – PRELIMINAR – RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA ACERCA DA TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA – VISUALIZAÇÃO DO APELANTE CONSUMINDO DROGA EM FRENTE AO IMÓVEL – INSUFICIÊNCIA PARA INDICAR A OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA – ENTENDIMENTO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGA OU DILIGÊNCIAS – FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA – JULGADO DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA –
PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL
E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER O APELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS, COM RESTITUIÇÃO DO VALOR E APARELHOS CELULARES APREENDIDOS
. (...) Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].
Como efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor
e dos aparelhos celulares
apreendidos ao apelante
(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093; Ap no 124339/2012).”
[8]

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pelas defesas para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal/veicular e das decorrentes e, por conseguinte, absolver os apelantes RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA e THYAGO ABREU MANSO da imputação dos crimes de tráfico de drogas e de corrupção ativa, com consequente restituição do dinheiro apreendido em favor de RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA.

É como voto.

[1]
5 em via pública; 4 na residência de Renan.

[2]
[STJ. AgRg no HC 815461 / SP. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6a Turma. Julgado em: 14/8/2023. DJe: 16/8/2023].

[3]
STJ. AgRg no HC 734263/RS, Ministro Sebastião Reis Júnior, 20/6/2022.

[4]
STJ, HC 788084/AL, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF), Sexta Turma, 21/9/2023.

[5]
STJ, HC n. 680.214/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, 5/11/2021.

[6]
STJ, RHC n. 158.016/SC, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, 25/4/2022.

[7]
STJ, HC n. 680.663/RS, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Seta Turma, 17/12/2021.

[8]
AP 0013675-23.2020.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 18/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023